Tribunal: TCU
Processo: 006.666/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2758/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.666/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abadia Cristina Ferreira Silva Torres (XXX.970.207-XX); Adnair Regina da Silva Pacheco (XXX.599.657-XX); Adriana da Silva Figueira (XXX.425.657-XX); Aidna Rodrigues Pessoa de Almeida (XXX.185.307-XX); Alessandra Jose da Rosa (XXX.233.057-XX); Alessandra Maria dos Anjos (XXX.477.537-XX); Alexandre Alves Pereira Woolf de Oliveira (XXX.918.227-XX); Alexandre Barbosa de Oliveira (XXX.054.997-XX); Aline Serfaty Pozes Malheiro (XXX.281.767-XX); Amanda Teixeira de Oliveira Fonte Boa (XXX.752.997-XX); Ana Claudia de Almeida Ribeiro (XXX.998.937-XX); Ana Cristina Conceicao de Oliveira (XXX.223.527-XX); Ana Emilia Oliveira dos Santos (XXX.743.507-XX); Ana Lucia Ferreira Siqueira (XXX.840.967-XX); Ana Lucia de Almeida Campos (XXX.800.577-XX); Ana Maria dos Santos Pereira (XXX.460.687-XX); Ana Paula da Silva Santos (XXX.148.487-XX); Ana de Oliveira Nunes (XXX.823.477-XX); Ana de Souza Ferreira (XXX.826.787-XX); Andrea Maria Ferreira Bica (XXX.250.150-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.